Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713177-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 51845801), que assim decidiu: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA No 456, DA REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DELEGAÇÃO AO REGULAMENTO QUANTO À FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do Tema no 456, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. 2. A Lei Distrital no 1.254/96, ao estabelecer a possibilidade de cobrança do ICMS por ocasião da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, delegando ao regulamento a forma e o prazo de pagamento, disciplinou suficientemente o momento do fato gerador, não se tratando de delegação genérica, nem extrapolação do poder regulamentar. 3. Observado que não foi promovido o recolhimento do ICMS na forma exigida pelo art. 320, do Decreto Distrital no 18.955/97, na redação dada pelo Decreto Distrital no 34.066/125, a ação fiscal questionada não padece de ilegalidade. 4. Apelo e remessa oficial providos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 598.677– Tema 456), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598.677, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031